Tribunal: TJBA
Processo: 8023592-24.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-31
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023592-24.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDINEY MONTEIRO Advogado(s): PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO – PDF. SUPRESSÃO DA VERBA DURANTE O AFASTAMENTO PARA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À NATUREZA REMUNERATÓRIA E À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal, que concedeu a segurança pleiteada por servidor estadual para garantir o pagamento da gratificação denominada Prêmio por Desempenho Fazendário – PDF durante o período de afastamento para aposentadoria compulsória, até a efetiva publicação do ato de aposentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Análise de suposta omissão e contradição no acórdão quanto à interpretação do art. 5.º-A da Lei Estadual n.º 12.930/2014 e à possibilidade de manutenção do pagamento da gratificação em período anterior à aposentadoria formalizada, especialmente diante de alegações sobre a natureza transitória e condicionada da verba. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais que reconhecem a natureza remuneratória, habitual e incorporável do PDF, concluindo pela sua continuidade até a formalização da aposentadoria. 5. A insurgência do embargante representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de reexame do mérito, providência incabível nesta via. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2º, DO CPC EM CASO DE REITERAÇÃO INJUSTIFICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8023592-24.2020.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, VALDINEY MONTEIRO, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11